Tribunal: STF
Processo: ARE 1382707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado (eDOC 421, p. 1/2):



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/ 2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência.



    3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.



    4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.



    5. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Nas razões recursais (eDOC 432), alega-se divergência de entendimento entre as Turmas no tocante ao momento processual em que o acordo de não persecução penal pode retroagir. 



    Para tanto, invoca como paradigma o Agravo Regimental no Agravo no Recurso Extraordinário 1.410.898/SC, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23-3-2023, cuja ementa aqui reproduzo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, a qual estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Denúncia já recebida por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 1. O magistério jurisprudencial do STF registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1410898 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23-03-2023)



    Nessa esteira, argumenta no seguinte sentido (eDOC 432, p. 7):



    “A constatação da similitude da situação fática enfrentada no acórdão embargado e naquele adotado como paradigma não demanda maiores esforços, pois ambos discutem as balizas para a (ir)retroatividade do art. 28-A do CPP, que inaugurou o instituto do acordo de não persecução penal, a ações penais em curso quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/19.



    Enquanto o acórdão embargado entendeu que a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal retroage a todos os processos em curso à data da sua entrada em vigor, independentemente de já ter ocorrido o recebimento da denúncia, o acórdão paradigma espelhou entendimento diametralmente oposto pela impossibilidade da retroatividade, quando já recebida a inicial acusatória.”



    É o relatório. Decido.



    De acordo com os artigos 546, II, CPC/1973 e 1.043, I e III, CPC/2015, assim como do art. 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 



    Exige-se, para a admissão, a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.



    No caso dos autos, cotejando o acórdão embargado com o ARE 1.410.898-AgR, proferido no âmbito na Primeira Turma, verifica-se aparente dissenso jurisprudencial entre os colegiados da Corte, especificamente no que se refere ao momento processual adequado para a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, instituto jurídico inserido no ordenamento pátrio com a Lei 13.964/2019, o chamado “Pacote Anticrime”, a qual inseriu o art. 28-A no Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 335, § 1º, RISTF, admito os embargos de divergência.



    À Presidência, para a redistribuição deste recurso a um dos Ministros integrantes da Primeira Turma, nos termos dos arts. 76 e 335, §3º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente